Tribunal: STF
Processo: ACO 2826
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE QUE NÃO SE SUSTENTA. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DA PARTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Tendo a parte, quando da propositura da presente ação, fixado o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), não pode agora, sagrando-se vencedora na demanda e vendo-se credora do mesmo valor a título de honorários, aduzir que este é irrisório. 



    II - Dever de boa-fé processual que deve ser observado pela parte. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.